Tribunal: TJMT
Processo: 1013641-44.2022.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013641-44.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RICARDO SCHANNE GOSSLER - CPF: 023.669.921-06 (RECORRENTE), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), JESSIKA DOS SANTOS HAUBERT GOSSLER - CPF: 041.681.891-98 (RECORRENTE), KELLI TAYANI DA ROSA - CPF: 046.663.781-03 (RECORRENTE), PAULO JACOB RICKEN GROFF - CPF: 032.146.711-62 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE –
CARÁTER PROTELATÓRIO. RECONHECIDO. MULTA. CABIMENTO.

INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, § 2° DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclamatórios é medida impositiva;

2.

Constatado o caráter protelatório no manejo dos embargos, deve-se impor a multa prevista no art. 1.026,

§ 2° do Código de Processo Civil;

3.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração

opostos
Ricardo Schanne Gossler, Jessika dos Santos Haubert Gossler, Kelli Tayani da Rosa e Paulo Jacob Ricken Groff
em face do acordão proferido que negou provimento ao recurso inominado interposto por
reformatio in pejus
.

Os embargantes sustentam erro de premissa fática no acordão proferido, aduzindo que foram vários cancelamentos e alterações unilaterais realizados, sem notificação prévia dos embargantes, que foram obrigados a aceitar a reacomodação imposta. Ao final, requer sejam acolhidos os embargos com efeitos modificativos, a fim de que seja majorado o valor indenizatório fixado em sentença.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos.

É relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023